Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão que reformou a sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, para afastar a dobra legal e a indenização por danos materiais.
2. Alega a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que foi reconhecido no acórdão que os embargados limitaram-se a defender a regularidade da contratação, mesmo após reconhecimento extrajudicial de irregularidade na contratação, reconhecendo a ocorrência de falha na prestação dos serviços, porém não reconhece o direito à repetição do indébito. Alega a embargante a ocorrência de omissão no julgado, quanto aos danos morais, sob o argumento de que o fato de ter seus recursos financeiros subtraídos ilegalmente de sua conta bancária, de perder tempo fazendo ligações a afim de solucionar os problemas, ter que procurar o Procon para obter uma resposta, ficar meses aguardando uma solução e ter que recorrer ao Judiciário configuram o “desvio produtivo” e o consequente dever de indenização extrapatrimonial. Pugna pelo reconhecimento da contradição e da omissão apontadas, a fim de que seja dado provimento ao recurso, e mantida incólume a sentença.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão ou contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.